Tribunal: TJMT
Processo: 1010401-76.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010401-76.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[3S MADEIRAS EIRELI - ME - CNPJ: 22.303.901/0001-95 (AGRAVADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS SOBRE TUSD E TUST - TEMA 986 DO STJ - MODULAÇÃO DE EFEITOS - LIMINAR CONCEDIDA ANTES DE 27/03/2017 - SUSPENSÃO POR INCIDENTE DE SUSPENSÃO DE LIMINARES - DISTINÇÃO ENTRE SUSPENSÃO E CASSAÇÃO/REFORMA - MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA FORMAL DA LIMINAR - APLICABILIDADE DA MODULAÇÃO - DIREITO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS NO PERÍODO - VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DO DIREITO DE RESTITUIÇÃO (SÚMULA 213 DO STJ ) – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar a não incidência de ICMS sobre TUSD e TUST até a data de publicação do julgamento do Tema 986 do STJ, bem como o direito à compensação do indébito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a suspensão da liminar pelo Incidente de Suspensão nº 53157/2015 impede a aplicação da modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no Tema 986; e
(ii)
estabelecer se existe direito à compensação dos valores recolhidos no período em que a liminar deveria ter produzido efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no julgamento do Tema 986, fixou a tese de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, modulando seus efeitos para resguardar situações jurídicas consolidadas por decisões judiciais concedidas até 27/03/2017 e mantidas vigentes.

4. Existe diferença técnico-jurídica fundamental entre suspender os efeitos de uma decisão e cassá-la ou reformá-la. A suspensão determinada em Incidente de Suspensão de Liminares possui caráter excepcional e temporário, não invalidando a decisão, apenas paralisando seus efeitos.

5. A liminar concedida em 18/07/2016, embora com efeitos suspensos pelo Incidente nº 53157/2015, não se enquadra na hipótese de exclusão da modulação prevista no Tema 986/STJ, pois não foi cassada ou reformada, mantendo-se formalmente hígida.

6. Reconhecida a aplicabilidade da modulação, é consequência lógica o direito à compensação dos valores recolhidos no período em que a liminar deveria estar produzindo efeitos, respeitada a prescrição quinquenal.

7. A decisão monocrática não extrapolou o dispositivo da sentença ao interpretar o alcance da compensação, apenas confirmou que a sentença respeitou o marco temporal estabelecido na modulação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão dos efeitos de uma liminar por meio de Incidente de Suspensão de Liminares não equivale à cassação ou reforma da decisão para fins de aplicação da modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no Tema 986.

2. O contribuinte que obteve liminar antes de 27/03/2017, ainda que posteriormente suspensa por Incidente de Suspensão de Liminares, faz jus à aplicação da modulação de efeitos do Tema 986 do STJ, com direito à compensação dos valores recolhidos no período abrangido pela modulação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 165, I; LC 87/1996, art. 13, §1º, II, 'a'; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/03/2024, DJe 29/05/2024 (Tema 986); TJMT, Agravo Interno 0060026-67.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJe 26/03/2025; STJ, Súmula 213.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão monocrática de Id.

307272352
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Agravante e, em sede de reexame ratificou a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança Com Pedido de Liminar nº
1010401-76.2016.8.11.0041
impetrado pela empresa
3S MADEIRAS EIRELI – ME
, contra ato
indigitado coator da lavra do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO – SEFAZ/MT
,
concedeu em parte a segurança
pleiteada para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de exigir o recolhimento a cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e sobre a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da
Unidade Consumidora – UC da Impetrante até a data de publicação do julgamento final do Tema Repetitivo nº 986
, bem como o direito à compensação do indébito tributário, respeitada a prescrição quinquenal e, via de consequência,
julgou extinto o processo, com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, do CPC.
(Id. 293333365)
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que:
a)
a suspensão da liminar pelo Incidente de Suspensão nº 53157/2015 impede a configuração da situação jurídica consolidada que a modulação visa proteger;
b)
não há indébito tributário a ser compensado, uma vez que o Tema 986/STJ declarou a legalidade da cobrança;
c)
a decisão monocrática extrapolou o dispositivo da sentença ao vincular a compensação ao período da liminar até a publicação do acórdão paradigma.

Ao final, requer a retratação da decisão monocrática ou o provimento do agravo interno para julgar totalmente improcedentes os pedidos, afastando a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 986/STJ e qualquer direito à compensação. (Id. 319296351 - Pág. 1/8).

Foram apresentadas Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação do Agravante ao pagamento das custas e honorários advocatícios devidos, em 20% sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC. (Id. 320052884 - Pág. 1/6)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso porque presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo Interno
interposto contra decisão proferida no Id. 307272352, que, ao apreciar o mandado de segurança impetrado, reconheceu a
não incidência do ICMS sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição)
e sobre a
TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão)

até a data de publicação do julgamento final do
Tema Repetitivo nº 986 do STJ
, assegurando o direito à
compensação dos valores indevidamente recolhidos
no período em que a liminar deveria ter produzido efeitos, respeitada a prescrição quinquenal.

A decisão agravada, que pode ser vista no Id. 307272352, restou assim grafada:

(...)

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que o presente caso versa sobre a incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora nº 622449359, de titularidade da impetrante.

A controvérsia central reside na aplicabilidade da modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, que fixou a seguinte tese: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja ele livre ou cativo, integra, para os fins do art. 13, §1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS."

No referido julgamento, o STJ realizou a modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo que: “(...) a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS , tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo (...)”

Conforme se extrai do voto condutor do acórdão paradigma, a modulação não beneficia os contribuintes nas seguintes condições:

a) sem ajuizamento de demanda judicial; com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente por ter sido cassada ou reformada; com ajuizamento de demanda judicial na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e com ajuizamento de demanda judicial na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27/3/2017.

No caso em análise, verifica-se que a liminar foi deferida em 18/07/2016 (ID 293332895), portanto, antes do marco temporal estabelecido (27/03/2017). O Estado apelante argumenta que tal liminar teria perdido sua eficácia em razão da suspensão determinada no Incidente de Suspensão de Liminares nº 5315-72/2015.

Ocorre que, há uma diferença técnico-jurídica fundamental entre suspender os efeitos de uma decisão e cassá-la ou reformá-la. A cassação ou reforma implica análise e modificação do mérito da decisão provisória, invalidando-a. A suspensão, por outro lado, especialmente a deferida em incidentes como o mencionado, geralmente possui caráter geral e visa resguardar o erário ou evitar decisões conflitantes até um pronunciamento definitivo, sem adentrar no mérito específico da liminar concedida.

Este entendimento, inclusive, já foi firmado por este Tribunal de Justiça em casos análogos, nos quais se reconheceu que a decisão proferida no Incidente de Suspensão de Liminares, por sua natureza e excepcionalidade, não retira a vigência da tutela liminar, apenas suspende sua eficácia de forma temporária por razões de interesse público.

(...)

Assim, a liminar concedida à apelada em 18/07/2016, embora com efeitos suspensos pelo Incidente nº 5315-72/2015, não se enquadra na hipótese de exclusão da modulação prevista no voto do Ministro Herman Benjamin, pois não foi cassada ou reformada, mantendo-se formalmente hígida, apenas com sua eficácia sobrestada por ordem geral e temporária.

O próprio Ofício Circular nº 69/2017-DAP, mencionado pelo apelante, corrobora a natureza geral da suspensão ao determinar a paralisação de "TODAS as decisões precárias que envolvam a matéria deste incidente", o que reforça seu caráter de medida de gestão processual e não de revisão meritória individualizada das liminares.

Quanto ao argumento de inexistência de indébito tributário a ser compensado, também não merece acolhimento. A modulação, ao resguardar as situações jurídicas consolidadas por decisões judiciais anteriores, reconheceu, para fins de segurança jurídica, o direito daqueles que preenchiam os requisitos de não serem cobrados pelo ICMS sobre TUSD/TUST no período abrangido pela liminar válida, mesmo que a tese final tenha sido pela legalidade da cobrança.

A consequência lógica desse resguardo é o direito à compensação dos valores que foram recolhidos no período em que a liminar deveria estar produzindo plenos efeitos, conforme o alcance definido pela modulação. Não se trata de declarar a cobrança globalmente indevida, mas de aplicar a exceção criada pela própria modulação do STJ para proteger situações específicas consolidadas.

Ademais, cumpre ressaltar que a sentença recorrida já observou os limites temporais estabelecidos na modulação do Tema 986, ao determinar que a não incidência do ICMS sobre a TUSD e a TUST se aplica apenas até a data de publicação do julgamento final do referido tema repetitivo, reconhecendo expressamente que "os efeitos do julgado em favor da Fazenda Pública são prospectivos, relativos ao direito de constituir e cobrar os créditos referentes aos fatos geradores posteriores à publicação deste julgamento, visto que a lide se encontra abrangida pela modulação de efeitos" (Id. 293333365).

Com efeito, não há que falar em reforma da sentença questionada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação e, em sede de reexame, ratifico a sentença nos seus próprios termos.

Intime-se.

Cumpra-se. (Sic)

Pois bem.

A matéria em análise trata da incidência do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de transmissão (TUST) de energia elétrica, tema que já foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no âmbito do Tema 986, consolidado no julgamento do REsp nº 1.163.020/RS, realizado em 13/03/2024, cujo acórdão foi publicado em 29/05/2024.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 986
, fixou a tese de que
“
a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS sobre o consumo de energia elétrica”
.

No entanto, em sede de
Embargos de Declaração no REsp 1.163.020/RS
,
a Corte promoveu a
modulação de efeitos
,
estabelecendo que
a tese firmada somente produzirá efeitos a partir da publicação do acórdão
,
resguardando as situações jurídicas consolidadas por decisões judiciais anteriores
.

No caso concreto, a parte impetrante obteve liminar favorável, em
18/07/2016 (ID 293332895),

a qual foi ratificada pela sentença de
18/03/2025
(Id.
293333365
), ou seja, antes do marco temporal fixado pelo STJ (27/03/2017). Dessa forma, o contribuinte encontra-se protegido pela modulação de efeitos estabelecida pelo STJ, razão pela qual deve ser respeitada a inexigibilidade do ICMS sobre a TUSD/TUST no período compreendido entre a concessão da liminar e a publicação do acórdão do Tema 986, ou seja, de
18/07/2016 a 29/05/2024
.

O Estado Agravante argumenta que tal liminar teria perdido sua eficácia em razão da suspensão determinada no Incidente de Suspensão de Liminares nº 5315-72/2015.

Contudo, ao contrário do alegado, o Superior Tribunal de Justiça, ao modular os efeitos da tese firmada, deliberou de forma expressa que o benefício não
se estende aos contribuintes cujas tutelas anteriormente deferidas não mais estejam vigentes, em razão de cassação ou reforma
. Trata-se, portanto, de norma de interpretação restritiva e de aplicação objetiva.

Com acerto foi observado na decisão agravada que há
distinção técnico-jurídica relevante entre a suspensão dos efeitos de uma decisão e sua cassação ou reforma
.

A
cassação ou reforma
pressupõe
análise do mérito da medida concedida
, envolvendo juízo de legalidade e correção do provimento, o que acarreta a
invalidação da decisão anterior
.

A
suspensão
, por sua vez, notadamente quando deferida em incidentes específicos,
possui natureza excepcional e temporária
, destinada a
resguardar o interesse público, o erário ou a ordem administrativa
,
sem apreciação do mérito da decisão liminar
.

Nessa hipótese,
a decisão suspensa mantém sua validade intrínseca
,
apenas permanecendo
com seus efeitos paralisados enquanto perdurar a suspensão
.

Este Egrégio Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que a decisão proferida em Incidente de Suspensão de Liminar, por possuir caráter excepcional, não extingue nem invalida a tutela concedida, limitando-se a suspender temporariamente sua eficácia
.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO - AGRAVO INTERNO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ICMS - INCIDÊNCIA SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA - TEMA 986 DO STJ - MODULAÇÃO DOS EFEITOS – APLICAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em remessa necessária, ratificou sentença concessiva de segurança para determinar à autoridade coatora que se abstivesse de incluir as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica do impetrante. O feito foi encaminhado para juízo de retratação em razão da possível divergência com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 986.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, à luz do entendimento vinculante do STJ no Tema 986; e (ii) estabelecer se o contribuinte faz jus à modulação dos efeitos da decisão do STJ, que protege consumidores beneficiados por decisões liminares concedidas até 27/03/2017. III. Razões de decidir 3. O STJ, no julgamento do Tema 986, fixou a tese de que a TUST e a TUSD, quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, nos termos do artigo 13, § 1º, II, "a", da LC 87/1996. 4. A Corte Superior modulou os efeitos da decisão, garantindo que os consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017 possam continuar recolhendo o ICMS sem a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo, independentemente de depósito judicial, até a data de publicação do acórdão vinculante em 29/05/2024. 5. No caso concreto, o impetrante obteve liminar favorável em 19/12/2014, ratificada por sentença de mérito em 10/04/2015, antes do marco temporal estabelecido pelo STJ, o que assegura a aplicação da modulação dos efeitos da decisão. 6
. A suspensão dos efeitos de liminares determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em pedido de suspensão não se aplica ao impetrante,
pois a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito, afastando a suspensão determinada em caráter geral
.

IV. Dispositivo e tese
. 7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas diretamente do consumidor final. 2. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a manutenção da não incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD para consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017, até a data de publicação do acórdão vinculante (29/05/2024).
3. A suspensão geral de liminares determinada por tribunal estadual não se aplica a casos em que a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito.
(TJMT. AGRAVO INTERNO: 0060026-67.2014.8.11.0041 - MT. Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJe: 26/03/2025) (Destaquei)

Desse modo, a suspensão da liminar obtida por meio do Incidente de Suspensão de Liminares nº 5315-72/2015
,
não constitui impedimento para a aplicação da modulação decorrente do Tema 986 do STJ, conforme, inclusive, ressaltado na própria decisão agravada, que faz referência a precedentes no mesmo sentido.

No que se refere à alegação de inexistência de indébito tributário passível de compensação, tal argumento não merece prosperar, pois,
reconhecida a ilegalidade da cobrança do
ICMS sobre TUSD/TUST, faz jus a parte autora à restituição/compensação dos valores cobrados e pagos, conforme estabelece o artigo 165, inciso I do Código Tributário Nacional, transcrevo:

(...)

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:

I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

(...)
(Sic – Destaquei)

Frisa-se que nos termos da Súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça
“o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária
”.

Destarte, diante da constatação de que a cobrança do tributo impugnado se deu de forma irregular, se mostra possível o reconhecimento do direito de compensação e/ou restituição.

Esclareço, todavia, que, ao Poder Judiciário, quando da análise do pedido de restituição/compensação na ação mandamental, cabe, apenas, declarar se os créditos são ou não restituíveis/compensáveis, uma vez que, é a via administrativa a competente para verificar a liquidez e a certeza dessa pretensão.

Quanto a alegação do Agravante, de que a decisão monocrática extrapolou o dispositivo da sentença ao vincular a compensação ao período da liminar até a publicação do acórdão paradigma, razão não lhe assiste.

O trecho da decisão mencionado interpreta e confirma exatamente o alcance do dispositivo sentencial, sem alterar o seu conteúdo.

Vejamos o

que diz o dispositivo da sentença:

(...)
CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA
pleiteada para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de exigir o recolhimento a cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e sobre a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da Unidade Consumidora – UC da Impetrante até a data de publicação do julgamento final do Tema Repetitivo nº 986, bem como o direito à compensação do indébito tributário, respeitada a prescrição quinquenal e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ressalta-se que os efeitos do julgado em favor da Fazenda Pública são prospectivos, relativos ao direito de constituir e cobrar os créditos referentes aos fatos geradores posteriores à publicação deste julgamento, visto que a lide se encontra abrangida pela modulação de efeitos (REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024).

(...) (Sic)

A sentença, portanto: a) concedeu a segurança parcialmente; b) restringiu os efeitos até a data de publicação do julgamento do Tema 986 (modulação temporal); c) autorizou

a compensação apenas dentro desse período e; d) julgou o mérito (art. 487, I, CPC).

O acórdão afirmou:

[...]

a sentença recorrida já observou os limites temporais estabelecidos na modulação do Tema 986, ao determinar que a não incidência do ICMS sobre a TUSD e a TUST se aplica apenas até a data de publicação do julgamento final do referido tema repetitivo, reconhecendo expressamente que os efeitos do julgado em favor da Fazenda Pública são prospectivos, relativos aos fatos geradores posteriores

[...]

Desse modo, o acórdão
não amplia nem restringe
o que o juiz sentenciante decidiu, apenas
confirma
que a sentença
respeitou o marco temporal
(modulação do STJ) e que
a partir da publicação do Tema 986, aplica-se a tese favorável à Fazenda Pública

(legalidade da cobrança) e, que
reserva o direito à compensação ou restituição dos valores pagos indevidamente apenas no intervalo em que havia decisão judicial vigente suspendendo a cobrança
, respeitando-se a prescrição quinquenal. Após a referida data, aplica-se a tese consolidada pelo STJ em favor da Fazenda Pública, de modo que não há falar em ressarcimento de valores pagos posteriormente, garantindo-se, assim, a segurança jurídica e a observância do marco temporal determinado pelo Tribunal Superior.

Portanto, o caso em tela não permite concluir pelo provimento do recurso, pois da mera leitura das razões do Agravo Interno, confrontando-as com os documentos acostados e com a decisão monocrática agravada, constata-se que o Agravante não trouxe fato novo que enseje a mudança do entendimento ali firmado, limitando-se à simples repetição das teses já refutadas na decisão agravada.

Destarte, ausente fato novo na petição de Agravo Interno, a manutenção do entendimento exarado na decisão monocrática agravada é medida que se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – (INTERNO) EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DE FATO NOVO PARA MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1. A petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar a decisão agravada devendo esta permanecer incólume. 2. Agravo desprovido. Decisão mantida.”
(TJMT. AGR: 10096389620198110000 MT. Relatora Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJe: 04/10/2020) (Destaquei)

Portanto, considerando que o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade de reprodução dos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno, e que o recurso em análise apresenta teses idênticas às já rejeitadas,
submeto à apreciação do órgão colegiado apenas os fundamentos decisórios constantes do Id. 307272352
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão de Id. 307272352 por seus próprios fundamentos
, permanecendo incólume o decidido pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025